Tribunal: TJBA
Processo: 8011184-75.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011184-75.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MICHEL CAIQUE RUSCIOLELLI BARBOSA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO DA CONTA VINCULADA AO PASEP,
CUMULADA COM DANOS MORAIS
. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE
O
RECORR
ENTE

DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DESCABIDA. PREFACIAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DENUNCIAÇÃO DA LIDE À UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIAS RESOLVIDAS EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DEMANDA AFORADA CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A. SENTENÇA EXTINTIVA, ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL, CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA DO TITULAR DO FATO DA CONTROVÉRSIA. DATA DO SAQUE. FATO OCORRIDO EM
2003
, QUANDO DA APOSENTAÇÃO DO SERVIDOR. DEMANDA PROPOSTA EM 2024. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8011184-75.2023.8.05.0103, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em afastar a impugnação à gratuidade da justiça, rejeitar as preliminares e
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.